Tribunal: STF
Processo: Rcl 76883
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Claudete de Fátima Biesek alega terem o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó e a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inobservado, no processo n. 5028837-14.2022.8.24.0018, a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 791.961 (Tema 709/RG).

Narra ter ingressado com “ação declaratória de melhor benefício cumulada com condenação por danos materiais e pagamento de abono de permanência” em face do Município de Chapecó - SC.

Ressalta que o pleito subsidiário de indenização por danos materiais “em valor equivalente aos proventos de aposentadoria especial, desde a DER em 01.03.2019, até a aposentação em 30.05.2022”, formulado nos termos do Tema 709 do STF, foi julgado improcedente no duplo grau de jurisdição.

Argumenta que “nos autos mencionados, o pleito de indenização nos termos do TEMA 709 do STF, diferentemente do fundamentado, não está precluso, pois nos autos 50013654320198240018, o pedido de indenização foi feito apenas na fase recursal, sendo que não foi analisado porque entendeu a Corte por ‘inovação recursal’, ou seja, não houve julgamento de mérito, sendo plenamente cabível a condenação pretendida. Isto é, permanece o interesse de agir para cobrança deste período em que a servidora trabalhou mesmo tendo preenchido os requisitos para aposentadoria especial”.

Entende aplicável ao caso o Tema 709, em que reconhecido aos servidores temporários o direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à parte reclamante. 

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

Põe-se em foco nesta reclamação inobservância da tese constante do Tema n. 709, assim redigida:

“(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.” (grifei)

Colaciono trechos da sentença reclamada, após sua integração em julgamento de embargos de declaração que versaram sobre a matéria objeto desta reclamação:

Ademais, em relação ao pedido subsidiário de indenização, observa-se que a parte autora sequer apontou algum dano material que efetivamente tenha suportado, em decorrência do alegada demora na concessão da aposentadoria, limitando-se a argumentar que tal indenização lhe é devida em decorrência da necessidade de permanecer em exercício, quando já preenchidos os requisitos para a inatividade. 
Nesse sentido, extrai-se da petição inicial:
[...]
Nesse compasso, é consabido que os danos alegados pela parte devem ser comprovados nos autos, ou seja, não podem ser meramente presumidos, entretanto, no caso concreto, como visto, a parte sequer apontou qual seria o dano suportado, mas, apenas, que deve ser reparada pelo trabalho executado após a formalização do requerimento do benefício previdenciário.
Veja-se que o mero atraso na concessão da aposentadoria não autoriza, por si só, a reparação por danos materiais, os quais devem ser objetivamente indicados e quantificados pela parte, quando do ajuizamento da demanda, a fim de serem submetidos ao crivo do contraditório. 
[...]
Por fim, vê-se que o termo inicial da aposentadoria da parte autora foi fixado nos autos n. 5001365-43.2019.8.24.0018, a partir do dia 06/05/2022 (Evento 1, anexo 5), ocasião em que analisada a impossibilidade de retroação à data do requerimento administrativo, de modo que não cabe qualquer redicussão a respeito, na presente demanda. (sublinhado no original)

No tribunal, por sua vez, a sentença foi inicialmente mantida por decisão monocrática que teceu a seguinte fundamentação:

[...]
Quanto à alegação de indenização por dano material, a autora defende a aplicabilidade da tese fixada no Tema n. 709 do STF, que trata da possibilidade de percepção do benefício de aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde.
A requerente sustenta que deu entrada no requerimento administrativo em 1º-3-2019 e o benefício foi implementado apenas em 30-5-2022, após transcorrido mais de 03 anos e 03 meses, fazendo jus à indenização.
A impossibilidade de retroação dos efeitos da aposentadoria para a data do requerimento administrativo foi analisada nos autos n. 5001365-43.2019.8.24.0018  (autos originários,  Evento 1, COMP8).
A matéria, no ponto, está preclusa. (grifei)

Interposto agravo interno em face da decisão monocrática que julgou a apelação, a decisão foi mantida, por fundamentos diversos, mas parcialmente contidos na sentença de primeiro grau. Colaciono o trecho pertinente:

[...]
Quanto ao dano material, embora o pleito não tenha sido analisado no processo judicial que deferiu a aposentadoria, a reparação não pode ser presumida. Não houve indicação e quantificação do quantum, o que afasta o dever de indenizar. (grifei)

Inicialmente, observo que, a despeito de apontados como atos reclamados a sentença e a decisão monocrática que julgou a apelação interposta, entendo que estas não mais se prestam para fins de ajuizamento de reclamação, eis que operado o efeito substitutivo por ocasião do julgamento do agravo interno que apreciou toda a matéria meritória objeto dos provimentos jurisdicionais anteriores.

Nesses termos, nego seguimento à reclamação no que importa à parcela que impugna a sentença de primeiro grau e decisão monocrática que julgou a apelação.

Superada essa questão inicial, passo à análise da alegada violação ao Tema 709 do ementário de Repercussão Geral.

A controvérsia na origem diz respeito a reparação por dano material referente ao tempo em que a reclamante permaneceu em serviço embora já houvesse requerido o benefício previdenciário de aposentadoria especial.

O ato reclamado, por sua vez, reservou-se a denegar a indenização por danos materiais sob a fundamentação de que “a reparação não pode ser presumida. Não houve indicação e quantificação do quantum, o que afasta o dever de indenizar”.

 Observo que o indeferimento do pleito por ausência de indicação e quantificação de indenização por danos materiais é matéria alheia ao precedente citado.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação.

3.  Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.
 
4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 12 de março de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente